Tribunal: TJDFT
Processo: 0739576-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMETO PELA USUÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

2. De acordo com a regra ordinária de distribuição do ônus da prova, compete ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Verifica-se pelas provas acostadas aos autos que o réu/recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de comprovar a regularidade das cobranças feitas contra a requerente.

3. As ligações inoportunas de cobrança em excesso geram frustração e aborrecimentos a ultrapassar o mero dissabor, suficientes a violar direitos da personalidade e justificar a condenação em dano moral. Ademais, considerando a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa no caso concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afigura-se adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada a título de dano moral

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.